Tribunal: STJ
Processo: 5006477-89.2021.8.24.0125
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766897 - SC(2024/0382929-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARISA TEREZA SCHELEDER ANTUNES
ADVOGADOS
: MARCIO NICOLAU DUMAS - PR045672
GABRIELA CRISTINA MORTEAN - PR088392
BRUNO QUEIROZ OLIVEIRA - CE015101B
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COSTA AZUL
ADVOGADOS
: EVERTON SCHUSTER - SC007943B
LETÍCIA FIGUEIREDO GOMES - SC021403
CRISTIANE PRISCILA BACK ROCHA - SC033233
BARBARA PEREIRA PACHECO IMTHURM - SC047020B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA DA
AÇÃO DEMOLITÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO
PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de nulidade proposta por cônjuge não citado em ação demolitória que
determinou a demolição de benfeitorias em apartamentos, alegando ausência
de citação como litisconsorte passivo necessário e inexistência de risco nas
obras realizadas há mais de vinte anos. Pedido de tutela de urgência para
suspender os efeitos da sentença demolitória e seus cumprimentos.
2. Sentença de improcedência dos pedidos, com fundamento na preclusão
consumativa da questão relativa ao litisconsórcio necessário e na natureza
pessoal da ação demolitória, que não exige citação de ambos os cônjuges.
Revogação da tutela de urgência, condenação da autora em custas e
honorários de 10% sobre o valor da causa, aplicação de multa de 9% por
litigância de má-fé e afastamento da impugnação do valor da causa.
3. Acórdão da apelação rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa,
manteve o julgamento antecipado da lide, reafirmou a natureza pessoal da
ação demolitória e a preclusão da discussão sobre litisconsórcio necessário,
preservou a condenação por litigância de má-fé, majorou os honorários para
12% e negou provimento ao recurso.
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se a ação demolitória possui
natureza pessoal ou real, e se exige litisconsórcio passivo necessário entre os
cônjuges coproprietários; e (II) saber se a aplicação de multa por embargos de
declaração foi adequada, considerando a alegação de que os embargos
visavam ao prequestionamento de matéria relevante e não tinham caráter
protelatório.
5. A ação demolitória possui natureza pessoal, pois busca obstar acréscimos
físicos em imóvel já existente, sem atingir a propriedade como um todo. Não
há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre os
cônjuges coproprietários.
6. A questão relativa ao litisconsórcio necessário foi decidida em instância
anterior, estando preclusa e sujeita à coisa julgada, não podendo ser objeto de
novo pronunciamento judicial.
Documento eletrônico VDA55099131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4cba2be8-1bb3-460b-aa40-33e0b60f4793

7. A aplicação de multa por embargos de declaração com caráter protelatório
foi indevida, pois os embargos visavam ao prequestionamento de matéria para
instâncias superiores, conforme entendimento consolidado na Súmula 98 do
STJ.
8. Não há indícios de intenção de procrastinação na conduta processual da
recorrente, justificando o afastamento da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.
9. Agravo conhecido para dar provimento parcial ao recurso especial,
determinando a exclusão da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4cba2be8-1bb3-460b-aa40-33e0b60f4793

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766897 - SC(2024/0382929-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARISA TEREZA SCHELEDER ANTUNES
ADVOGADOS
: MARCIO NICOLAU DUMAS - PR045672
GABRIELA CRISTINA MORTEAN - PR088392
BRUNO QUEIROZ OLIVEIRA - CE015101B
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COSTA AZUL
ADVOGADOS
: EVERTON SCHUSTER - SC007943B
LETÍCIA FIGUEIREDO GOMES - SC021403
CRISTIANE PRISCILA BACK ROCHA - SC033233
BARBARA PEREIRA PACHECO IMTHURM - SC047020B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA DA
AÇÃO DEMOLITÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO
PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de nulidade proposta por cônjuge não citado em ação demolitória que
determinou a demolição de benfeitorias em apartamentos, alegando ausência
de citação como litisconsorte passivo necessário e inexistência de risco nas
obras realizadas há mais de vinte anos. Pedido de tutela de urgência para
suspender os efeitos da sentença demolitória e seus cumprimentos.
2. Sentença de improcedência dos pedidos, com fundamento na preclusão
consumativa da questão relativa ao litisconsórcio necessário e na natureza
pessoal da ação demolitória, que não exige citação de ambos os cônjuges.
Revogação da tutela de urgência, condenação da autora em custas e
honorários de 10% sobre o valor da causa, aplicação de multa de 9% por
litigância de má-fé e afastamento da impugnação do valor da causa.
3. Acórdão da apelação rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa,
manteve o julgamento antecipado da lide, reafirmou a natureza pessoal da
ação demolitória e a preclusão da discussão sobre litisconsórcio necessário,
preservou a condenação por litigância de má-fé, majorou os honorários para
12% e negou provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54714821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 68b152ea-c9de-4606-ab4d-115ea4d0c526

4. Há duas questões em discussão: (I) saber se a ação demolitória possui
natureza pessoal ou real, e se exige litisconsórcio passivo necessário entre os
cônjuges coproprietários; e (II) saber se a aplicação de multa por embargos de
declaração foi adequada, considerando a alegação de que os embargos
visavam ao prequestionamento de matéria relevante e não tinham caráter
protelatório.
5. A ação demolitória possui natureza pessoal, pois busca obstar acréscimos
físicos em imóvel já existente, sem atingir a propriedade como um todo. Não
há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre os
cônjuges coproprietários.
6. A questão relativa ao litisconsórcio necessário foi decidida em instância
anterior, estando preclusa e sujeita à coisa julgada, não podendo ser objeto de
novo pronunciamento judicial.
7. A aplicação de multa por embargos de declaração com caráter protelatório
foi indevida, pois os embargos visavam ao prequestionamento de matéria para
instâncias superiores, conforme entendimento consolidado na Súmula 98 do
STJ.
8. Não há indícios de intenção de procrastinação na conduta processual da
recorrente, justificando o afastamento da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.
9. Agravo conhecido para dar provimento parcial ao recurso especial,
determinando a exclusão da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de Marisa Tereza Scheleder Antunes contra decisão que
inadmitiu recurso especial, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 1696-1697):

"APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE NULIDADE". SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO
DA
AUTORA.
ALEGADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
EM
FACE
DO
JULGAMENTO
ANTECIPADO DO FEITO SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA
INDICAREM EVENTUAIS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR.
REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA
E NÃO TERIA O CONDÃO DE ALTERAR O RESULTADO DA LIDE.
PROVA
DOCUMENTAL
SUFICIENTE
PARA
FORMAR
O
CONVENCIMENTO
MOTIVADO
DO
JULGADOR.
PREFACIAL
REJEITADA. TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA AÇÃO
DEMOLITÓRIA PRECEDENTE. INACOLHIMENTO. AÇÃO PROMOVIDA
CONTRA O ESPOSO DA SUPLICANTE. CASO CONCRETO EM QUE A
ACTIO POSSUÍA NATUREZA PESSOAL, VEZ QUE NELA SE BUSCAVA
Documento eletrônico VDA54714821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 68b152ea-c9de-4606-ab4d-115ea4d0c526

OBSTAR ACRÉSCIMO FÍSICO EM IMÓVEL JÁ EXISTENTE, NÃO
ATINGINDO A INTEGRALIDADE DA PROPRIEDADE EM SI. MATÉRIA
JÁ DEDUZIDA ANTERIORMENTE PELO ESPOSO DA AUTORA E
INCOLHIDA, INCLUSIVE, EM GRAU RECUERSO. UMA VEZ TRAZIDA À
BAILA E DECIDIDA, NÃO PODE SER OBJETO DE NOVO
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL, POIS NESSE CASO HAVERIA, SIM,
MÁCULA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO EVIDENCIADA. 'A ação
demolitória possui natureza pessoal pelo fato de que nela se busca obstar um
acréscimo físico em um imóvel já existente, não atingindo á sua propriedade
(AC n. 2008.035868-2, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 27-10-2009, apud
AC n. 2007.048830-8, rel. Des. Jaime Luiz Vicari, j. 31-3-2011)
CONDENAÇÃO ÀS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO
ACERCA DA MATÉRIA ORA SUSCITADA. PARTE AUTORA QUE TINHA
CONHECIMENTO DA AÇÃO PROMOVIDA PELO ESPOSO E DA
DECISÃO ENVOLVENDO A MATÉRIA OBJETO DA PRETENSÃO
EXORDIAL, E QUE NÃO FOI DECLINADA QUANDO DO AJUIZAMENTO
DA AÇÃO. PENALIDADE MANTIDA. MINORAÇÃO DA PENALIDADE
INACOLHIDA.
ARBITRAMENTO
EM
CONSONÂNCIA
COM
OS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO."

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls.
1729-1736).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 1754-1778), a recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, pois teria
havido negativa de prestação jurisdicional, já que o acórdão e os embargos de declaração não
teriam enfrentado questões essenciais suscitadas, mantendo omissões relevantes e impedindo o
debate efetivo das teses;
(ii)
§1o, I, do Código de Processo Civil, pois a decisão colegiada teria se
art. 489,
limitado a reproduzir integralmente a sentença, sem apresentar fundamentos próprios e sem
dialogar com os argumentos da apelação, o que configuraria ausência de motivação suficiente;
(iii)
§2o, do Código de Processo Civil, pois a multa aplicada nos embargos
art. 1.026,
de declaração teria sido indevida, já que não existiria propósito procrastinatório, mas sim a
intenção de sanar omissões e prequestionar matéria;
(iv) arts. 10 e 369 do Código de Processo Civil, pois teria ocorrido julgamento
surpresa e cerceamento de defesa, na medida em que não se teria oportunizado às partes indicar
e produzir provas, apesar de a sentença se apoiar em elementos fáticos controvertidos;
(v) arts. 504 e 506 do Código de Processo Civil, pois a coisa julgada não atingiria
quem não foi parte, nem os motivos fariam coisa julgada; assim, não se poderia utilizar
fundamentos de embargos na ação demolitória para obstar a ação de nulidade proposta por quem
não teria integrado o processo anterior;
(vi)
do Código de Processo Civil, pois a ação de nulidade não se
art. 504
subordinaria à coisa julgada, dado que vícios transrescisórios teriam tornado o ato judicial
inexistente, passível de reconhecimento a qualquer tempo e via, independentemente do trânsito
em julgado;
Documento eletrônico VDA54714821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 68b152ea-c9de-4606-ab4d-115ea4d0c526

(vii)
do Código de Processo Civil de 1973, pois a ação demolitória teria
art. 47
natureza real imobiliária e exigiria litisconsórcio necessário entre os cônjuges coproprietários; a
ausência de citação da recorrente, condômina, teria acarretado nulidade absoluta do processo.
Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fls. 1994-2023).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSC inadmitiu o apelo nobre, dando
ensejo ao presente agravo.
Contraminuta oferecida (e-STJ, fls. 2045-2054).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou ser cônjuge não citada na ação
demolitória que determinou a demolição de benfeitorias nas coberturas dos apartamentos 503 e
504, e que as obras existem há mais de vinte anos sem risco. Em razão da ausência de citação
como litisconsorte passivo necessário, propôs ação de nulidade contra o Condomínio Residencial
Costa Azul, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença demolitória
e os respectivos cumprimentos de sentença.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a questão
relativa ao litisconsórcio necessário já teria sido decidida, operando a preclusão consumativa, e
de que, no caso concreto, a ação demolitória deteria natureza pessoal, não exigindo citação de
ambos os cônjuges. Revogou a tutela de urgência, condenou a autora em custas e honorários de
10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC) e aplicou multa de 9% por litigância de má-fé
(art. 81), afastando a impugnação do valor da causa (e-STJ, fls. 1530-1533).
No acórdão da apelação, o Tribunal rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa,
afirmou a correção do julgamento antecipado (art. 355 e
do CPC), manteve a tese de
art. 371
que, na espécie, a ação demolitória possui natureza pessoal e que a discussão sobre litisconsórcio
necessário estaria preclusa, preservando a condenação por litigância de má-fé. Majorou os
honorários para 12% com base no
§ 11, do CPC e negou provimento ao recurso (e-STJ,
art. 85,
fls. 1691-1697).
A irresignação merece prosperar apenas em parte.
De início, examino a alegada violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1o, III e IV, do
CPC. Sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os
argumentos apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação da
tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1685946/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
27/6/2017,
30/6/2017;
Documento eletrônico VDA54714821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 68b152ea-c9de-4606-ab4d-115ea4d0c526

e AgRg no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado
REsp 1.157.099/SP,
em
DJe
.
11/3/2014,
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
.
parte
56.745/SP,
12/12/1994)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO
REsp 209.345/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
DELGADO, DJ de 2/5/2005.
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. 1.022, II,
e 489, §1o, III e IV, do CPC.
Em sequência, entendo que a recorrente não logrou demonstrar a alegada vulneração
às normas dos arts. 10, 369, 504, 506 e 47 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o
Acórdão do Tribunal de origem foi proferido com fundamentação suficiente e adequada no
âmbito de Ação de Nulidade de Sentença proferida em processo anterior de ação demolitória.
Prevaleceu no Acórdão objurgado a compreensão de que a ação demolitória é de
natureza pessoal, não de natureza real, bem como foi proclamada a desnecessidade de formação
de litisconsórcio passivo necessário com a esposa do primitivo réu daquela demanda. Na mesma
toada, foi rejeitada a preliminar de nulidade do processo por suposto cerceamento de defesa.
Para melhor compreensão da controvérsia, entendo como relevante destacar os
trechos do Acórdão do Tribunal de origem a seguir transcritos (e-STJ, fls. 1692-1695):

“Em suas razões, alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
ante o julgamento antecipado da lide, por entender que foram suprimidas
fases do processo, notadamente a ausência de intimação das partes para se
manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir. Sem razão. Isso
porque, é cediço que ao juiz, como destinatário final das provas, segundo
disposição do
do Código de Processo Civil, cabe determinar a
art. 371
produção das que reputar necessárias à instrução do processo, ou ainda
indeferir outras, ainda que requeridas pelas partes, quando verificar que
constam informações suficientes a favor ou contra o direito invocado na
exordial, e se tratar de diligências inúteis ou meramente protelatórias. In
verbis: "O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação
de seu convencimento". Igualmente, o julgamento antecipado da lide é
autorizado nos termos do
do CPC, inclusive quando ocorrer à
art. 355
revelia (art. 355, II, do CPC). Aliás, é assente que "não acarreta o
julgamento antecipado da lide cerceamento de defesa quando o magistrado,
como destinatário das provas que é, fundamenta a dispensa delas em razão
de ter firmado seu convencimento em elementos probantes presentes nos
autos" (Apelação Cível n. 2012.030853-2, de São José, rel. Des. Trindade dos
Santos, j. 1-8-2013). E, no caso em apreço, o juízo de origem julgou o feito
antecipadamente, sem determinar a realização de audiência de instrução,
justamente por entender que o contexto incontroverso autorizam o
julgamento do feito no estado em que se encontra, o que fez com fundamento
no
do CPC. (...) A recorrente alega, também, a nulidade da citação
art. 355
na ação demolitória, pois, "uma vez configurada a necessidade do
litisconsórcio, a falta de citação dos condôminos na ação demolitória
caracteriza nulidade pleo iure, que eiva de vício a própria relação
processual, que sequer chegou a se formar de forma escorreita". Aduz, ainda,
que "a ação de nulidade não se submete à coisa julgada", devendo a
Documento eletrônico VDA54714821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 68b152ea-c9de-4606-ab4d-115ea4d0c526

fundamentação ser repelida nesse tocante. Por fim, requer "seja reformada a
r. sentença e afastada a condenação ao pagamento de multa por litigância de
má-fé ou ainda sucessivamente minorada". Adianta-se, todavia, que a
irresignação não comporta acolhimento e, para evitar incorrer em
tautologia, utilizo como razões de decidir os fundamentos bem empregados
pelo Magistrado sentenciante no ponto (evento 27 da origem):

"Não se olvida que a matéria discutida, relativa à nulidade da ação
principal devido à ausência de formação de litisconsórcio necessário, é
de ordem pública e poderia ensejar o ajuizamento de querela nullitatis,
tal qual a presente. Como de ordem pública, pondere-se que, apesar de
possível a alegação em qualquer grau de jurisdição, não pode ser
ventilada mais de uma vez, ou seja, sujeita-se à preclusão consumativa,
pois do contrário se permitiria a protelação indefinida das demandas.
Feitas essas considerações, tem-se que o litisconsórcio necessário, no
caso, apenas seria exigido se considerada a ação demolitória como de
natureza real, o que, todavia, não foi o entendimento adotado pelo
Instância Superior. Aqui, convém transcrever trecho do julgamento dos
embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou
provimento à apelação:

Inicialmente, é de se reconhecer a impertinência da discussão acerca
da nulidade por ausência de citação do cônjuge do Embargante/Réu
Clair. Isto porque, em suas razões, as quais servem de baliza para o
exame nesta instância (
), nada foi
tantum devolutum quantum apellatum
deduzido a este respeito. O tema está sendo agitado apenas nos
presentes aclaratórios, o que obsta o seu conhecimento. Não fosse isso,
não há demolição do imóvel, mas apenas de benfeitorias e já se decidiu
que

‘[...]
CITAÇÃO
DO
CÔNJUGE.
DESNECESSIDADE.
AÇÃO
DE
NATUREZA
PESSOAL. SEGURANÇA DENEGADA. 'A ação
demolitória possui natureza pessoal pelo fato de que
nela se busca obstar um acréscimo físico em um
imóvel já existente, não atingindo á sua propriedade
(AC n. 2008.035868-2, rel. Des. Pedro Manoel
Abreu, j. 27-10-2009, apud AC n. 2007.048830-8,
rel. Des. Jaime Luiz Vicari, j. 31-3-2011).(TJSC –
Mandado de Segurança n. 2012.005984-2, de
Capital Rel. Juiz Rodrigo Collaço. Data do
julgamento: 19- 7-2012.' (...) Ante o exposto, VOTO
POR
CONHECER
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
aplicando-se, de ofício, multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa (art. 1.026, §2, do
) pelo
CPC/15
caráter protelatório.”

Com efeito, mesmo se tratando de matéria de ordem pública (necessidade de
formação de litisconsórcio necessário), uma vez trazida à baila e decidida,
não pode ser objeto de novo pronunciamento judicial, pois nesse caso
haveria, sim, mácula à coisa julgada.(...) In casu, mais do que improvidos os
embargos, o pronunciamento judicial negativo deu-se justamente pelas
razões que agora embasam esta ação. O recuso especial por meio do qual se
buscou veicular a mesma tese sequer foi admitido, e o agravo regimental
improvido. E não bastasse isso, a argumentação da parte ré - no sentido de
ser inconteste o conhecimento da autora quanto à existência da ação -,
merece respaldo, notadamente porque acompanhada dos AR's que confirmam
a tese, vejamos: A Autora, inclusive, assinou no ano de 2007 o AR de
intimação de renúncia de mandado do advogado do seu marido nos autos da
ação antecipada de provas (fls. 125 – página 135 – PROC3), bem como,
assinou o AR de intimação de cancelamento de audiência nos autos da ação
Documento eletrônico VDA54714821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 68b152ea-c9de-4606-ab4d-115ea4d0c526

de obrigação de fazer cumulada com danos morais, processo no 0008071-
49.2009.8.24.0125, ajuizada pelo seu marido contra o Condomínio e antigo
síndico, o que PROVA o conhecimento inequívoco do litígio. Em sentido
semelhante:

DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL
-
COISAS
-
REIVINDICATÓRIA - PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU -
RECURSO DA RÉ ROSALINA - NULIDADE DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CÔNJUGE - COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO - ASSINATURA NO MANDADO DE CITAÇÃO -
JUNTADA DE PROCURAÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA -
PARTICIPAÇÃO DA INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -
RECURSO DESPROVIDO - 2. DOMÍNIO - AQUISIÇÃO DO IMÓVEL
- ALIENANTE IMEDIATO HERDEIRA DO PROPRIETÁRIO
REGISTRAL - CESSÃO DOS DIREITOS DESTE ÀQUELA
ANTERIORMENTE - JUSTO TÍTULO APRESENTADO PELOS RÉUS
- USUCAPIÃO - REQUISITOS DO
DO CC EVIDENTES -
ART. 1.242
JUSTO TÍTULO E BOA FÉ DEMONSTRADOS - POSSE INJUSTA
NÃO CONFIGURADA - . PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - SENTENÇA
REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - APELO
PROVIDO. 1. Inocorrendo prejuízo, não há que se declarar nulidade.
2. Demonstrada a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel
objeto do litígio, por mais de 10 anos, pelos requeridos, que detém
justo título e comprovaram sua boa-fé, a usucapião, como matéria de
defesa, merece ser reconhecida, e, consequentemente, julgada
improcedente a Ação Reivindicatória proposta na origem. (TJSC,
Apelação n. 0303875-40.2014.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito
Civil, j. 16-12-2021).

E ainda, embora na decisão de Evento 8, proferida em cognição
sumária, tenha se cogitado a natureza real da ação demolitória, análise
mais aprofundada dos fatos demonstra que a solução adequada é
aquela já adotada pelo Tribunal de Justiça: tendo em vista que, na
hipótese vertente, busca-se obstar um acréscimo físico em imóvel já
existente, não atingindo a propriedade como um todo, é de se
considerar o caráter pessoal da ação. Dessa forma, mesmo que se
decidisse pela não incidência da coisa julgada, sequer haveria se falar
em nulidade por ausência de citação do cônjuge, muito menos em sede
de
. Diante do contexto apresentado, seja qual for o
querela nullitatis
fundamento em que a autora se alicerce, o resultado é a
improcedência. Além disso, infere-se que a conduta da parte autora,
sobretudo de omitir deliberadamente sobre a decisão já proferida a
respeito da matéria, utilizando-se de demanda judicial como
verdadeiro subterfúgio para alcançar a reforma de provimento judicial
que não lhe foi favorável, configura ato de litigância de má-fé. Ressalte-
se que nenhuma razão atinente ao direito material lhe socorre, sendo a
suposta nulidade processual a última via de que se valeu para evitar a
demolição, sobre a qual já se debateu exaustivamente".
Também não há falar na minoração da penalidade, porquanto fixada em
consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Logo,
considerando as peculiaridades delineadas alhures, a manutenção da
sentença objurgada, nos exatos termos em que prolatada, é medida
imperativa”.

Nessa ordem de intelecção, o Acórdão do Tribunal de origem está em plena sintonia
com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior acerca da natureza jurídica da ação
demolitória e quanto à desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.
Confiram-se:
Documento eletrônico VDA54714821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 68b152ea-c9de-4606-ab4d-115ea4d0c526

“RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. 1. RECURSO
ESPECIAL DO TERCEIRO.
DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
AÇÃO
CUMULADA COM
E DE COMPENSAÇÃO POR
AÇÃO DEMOLITÓRIA
DANOS MORAIS. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE PROPRIETÁRIOS
DE
IMÓVEIS
LIMÍTROFES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
BARULHO
EXCESSIVO.
POLUIÇÃO SONORA CONFIGURADA. CONSTRUÇÃO DE TERRAÇO E
CHURRASQUEIRA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO CIVIL.
1.1.
de obrigação de não fazer cumulada com
oriunda
Ação
ação demolitória
da construção de terraço para realização de festas, sem alvará ou
autorização da administração pública, sem obediência à distância mínima de
afastamento lateral imposta pelo Código Civil (art. 1.301 do CC), e com
visão oblíqua para o interior do imóvel limítrofe, tendo sido a demanda
julgada procedente, com determinação de sua demolição (arts. 1.302 e 1312
do Código Civil).
1.2. Controvérsia acerca da necessidade de formação de litisconsórcio
passivo necessário com proprietários do imóvel em
de demolição de
ação
obras realizadas no imóvel.
1.3. Caso em que a diminuição do patrimônio do recorrente é consequência
natural da efetivação da decisão judicial que impôs a obrigação de demolir
as benfeitorias e acessões erigidas ilicitamente.
1.4. Na condição de coproprietário, o recorrente sofrerá os efeitos da
sentença, o que não é suficiente para caracterizar o
necessário,
litisconsórcio
até porque o direito de propriedade permanecerá intocado.
1.5. Trata-se de efeito reflexo da sentença, o que, a depender da intensidade,
justifica o ingresso de terceiro no processo, como interessado, mas sem
imposição de
passivo. 1.5. RECURSO ESPECIAL DE JULIO
litisconsórcio
CESAR PEREIRA RIBEIRO DESPROVIDO. 2. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DOS DEMANDADOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
DISPOSITIVO LEGAL
SÚMULA 284/STF.
QUE NÃO CONTÉM COMANDO SUFICIENTE PARA INFIRMAR OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO, BEM COMO AMPARAR A
TESE RECURSAL.
REVOLVIMENTO DO SUPORTE
SÚMULA 284/STF.
FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 07/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
2.2. AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA 211/STJ.
ESPECIAL DE JOSÉ DE ANCHIETA FIGUEIRESO DA SILVA E
FRANCISCA IZINEU RIBEIRO SANTIAGO DESPROVIDO. 3. RECURSO
ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDOS.”
(REsp 1721472 / DF; RELATOR: Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO - TERCEIRA TURMA; DATA DO JULGAMENTO:
DATA DA
:
15/06/2021;
PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 25/06/2021)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
AÇÃO
COM PEDIDO DEMOLITÓRIO. PROPOSITURA PELO CONDOMÍNIO
CONTRA CONDÔMINO. ADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA
RECONHECIDA.

PASSIVO
NECESSÁRIO

LITISCONSÓRCIO
INEXISTENTE.
PROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
AÇÃO
1.- Embargos de Declaração corretamente rejeitados porque não houve
omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido.
2.- Admite-se
de nunciação de obra nova
movida pelo
ação
demolitória
condomínio contra condômino, proprietário de apartamento, que realiza obra
pela qual transforma seu apartamento em apartamento de cobertura.
Inteligência do
do Código de Processo Civil, consentânea com a
art. 934
defesa da coletividade de condôminos representada pelo condomínio.
3.- Inexigibilidade de acionamento, em
passivo, dos demais
litisconsórcio
condôminos do último andar do prédio.
4.- Recurso Especial improvido.”
Documento eletrônico VDA54714821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 68b152ea-c9de-4606-ab4d-115ea4d0c526

(REsp 1374456 / MG; RELATOR: Ministro SIDNEI BENETI - TERCEIRA
TURMA; DATA DO JULGAMENTO:

10/09/2013;
DATA DA
: DJe
RB vol. 599 p. 45)
PUBLICAÇÃO/FONTE
13/09/2013,

Anoto, todavia, que o Tribunal de origem impôs à ora recorrente a sanção processual
de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ocasião do julgamento dos únicos Embargos de
Declaração opostos contra o julgamento do Recurso de Apelação.
Assim, no que se refere ao afastamento da penalidade prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, em razão da oposição de embargos de declaração com caráter protelatório, entendo que
assiste razão à parte recorrente.
O mencionado parágrafo do
do CPC estabelece que, "
art. 1.026
quando os embargos
de declaração forem manifestamente protelatórios, o juiz ou tribunal, mediante decisão
fundamentada, condenará o embargante ao pagamento de multa ao embargado, não superior a
".
dois por cento sobre o valor atualizado da causa
A aplicação da penalidade prevista nesse dispositivo legal pressupõe que os
embargos de declaração sejam claramente protelatórios, ou seja, a multa será aplicável quando
houver evidente intenção de retardar a resolução da demanda e prolongar o processo.
De fato, conforme precedentes desta Corte, os embargos de declaração que visam ao
prequestionamento de matérias a serem submetidas às instâncias superiores não possuem caráter
procrastinatório, devendo ser afastada a multa prevista no
§ 2o, do
(
art. 1.026,
CPC/2015
.
Súmula 98/STJ)
No caso em questão, não há indícios de intenção de procrastinação na conduta
processual da parte recorrente, uma vez que foi interposto apenas um recurso de embargos de
declaração com o objetivo de prequestionar a matéria, o que justifica o afastamento da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RITO COMUM. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÉDICO CAPACITADO NA
REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. SÚMULA 83/STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE DE 20% OBSERVADO. MULTA POR
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não configura
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o Tribunal de origem,
CPC/2015
embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados
pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. De acordo com a
jurisprudência do STJ, "Seja em razão da primazia do atendimento no
município pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que por
prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude da não
indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado acordo,
bem como diante da impossibilidade de a parte autora se locomover a
município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral das despesas
realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de
reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n°
da
259/11
ANS" (
Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI,
REsp 1.842.475/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
. 3. No caso, o
27/9/2022,
16/2/2023)
Documento eletrônico VDA54714821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 68b152ea-c9de-4606-ab4d-115ea4d0c526

Tribunal de origem narra que a autora, menor impúbere, já estava em
situação de sofrimento quando postulou a cobertura dos procedimentos
médicos de que necessitava, pois possuía "grave deformidade dento facial
com má oclusão", "suportando dores articulares, dor aguda na cabeça e no
pescoço, além de insônia, dificuldade de se alimentar, dores no estômago,
apatia". Logo, a conduta da ré que, na falta de médico capacitado na rede
credenciada, cria obstáculos para que o genitor da paciente obtenha o
reembolso das despesas realizadas em caráter de urgência, gera danos
morais a serem compensados. 4. Inexiste ofensa ao
§ 11, do
art. 85,
se os honorários de sucumbência são majorados, em grau de
CPC/2015,
recurso, até o limite de 20%, previsto no § 2o do mesmo artigo. 5. Afasta-se a
condenação da parte ao pagamento da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
quando os embargos de declaração foram opostos na origem
CPC/2015,
para prequestionar dispositivos de lei federal (
. 6. Agravo
Súmula 98/STJ)
interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.637.179/MG,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2024,
)”
6/12/2024.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ.
AFASTAMENTO DA
.
DE
MULTA EMBARGOS
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que
afastou a responsabilidade civil de instituição financeira por danos morais
decorrentes de abertura de conta corrente fraudulenta e contratação de
empréstimo consignado em nome da recorrente, com descontos indevidos em
benefício previdenciário.
2. A decisão recorrida também aplicou
de 2% sobre o valor da causa,
multa
nos termos do
§ 2o, do CPC, por considerar os
de
art. 1.026,
embargos
opostos pela recorrente como manifestamente protelatórios.
declaração
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a abertura de conta corrente
fraudulenta e a contratação de empréstimo consignado com descontos
indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral passível de
indenização; e (II) saber se a aplicação de
por
de
multa
embargos
declaração
foi adequada, considerando a alegação de que os
visavam ao
embargos
prequestionamento de matéria relevante e não tinham caráter protelatório.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude bancária, por si só, não
configura dano moral, sendo necessário que esteja associada a
circunstâncias agravantes. No caso, o acórdão recorrido concluiu que os
fatos narrados pela recorrente não causaram prejuízo a direitos da
personalidade, sendo considerados meros dissabores cotidianos. A revisão
dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Quanto à
por
de
, a jurisprudência do STJ
multa
embargos
declaração
(Súmula 98) afasta a aplicação da penalidade quando os
visam ao
embargos
prequestionamento de matéria para instâncias superiores. No caso, não há
indícios de intenção de procrastinação na conduta da recorrente, justificando
o afastamento da
prevista no
§ 2o, do CPC.
multa
art. 1.026,
IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, a fim de afastar a multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
(AREsp 2759445 SC RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DATA DO JULGAMENTO:
DATA DA
:
13/10/2025;
PUBLICAÇÃO/FONTE
DJEN
”
20/10/2025)

Documento eletrônico VDA54714821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 68b152ea-c9de-4606-ab4d-115ea4d0c526

AGRAVO INTERNO NOS
DE
NO RECURSO
EMBARGOS
DECLARAÇÃO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA PACTUAÇÃO
QUANTO À RESILIÇÃO IMOTIVADA, POR PARTE DO CONSTINTUÍNTE.
ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

DE
.
INTENÇÃO
DE
EMBARGOS

DECLARAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO.
. AFASTAMENTO. SÚMULA 98 DO
MULTA
STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte
(mandante), a falta de disposição contratual ou de acordo entre o advogado e
o cliente, acerca do montante devido a título de honorários, torna imperiosa
a fixação por arbitramento judicial. Precedentes.
2. Divergência do acórdão recorrido com o entendimento da Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça.
3. A oposição de
de
, com nítido fim de
embargos
declaração
prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a
aplicação da
prevista no
§ 2o, do
nos termos da
multa
art. 1.026,
CPC/2015,
Súmula 98 do STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, dar provimento ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no REsp 2185786 / SC, RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA; DATA DO JULGAMENTO: 15/09/2025
DATA DA
: DJEN
PUBLICAÇÃO/FONTE
22/09/2025)

Na verdade, o eventual acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente, em
especial quanto ao questionamento acerca da caracterização do alegado cerceamento de defesa,
bem como de desconhecimento da tramitação da primitiva ação demolitória, importaria
inquestionável revolvimento do suporte fático-probatório tido como demonstrado pelo Acórdão
objurgado, que se revela inviável no âmbito do apelo nobre, ante a incidência do óbice da
Súmula 7 do STJ: "
".
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Assim, entendo como satisfatória e fundamentada a solução da controvérsia em
decorrência do acórdão recorrido, destacando-se ainda que os recorrentes – na verdade – não
correlacionaram eficientemente os argumentos recursais aos dispositivos apontados como
violados (AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 572.553/DF,
julgado em
DJe de
.
12/2/2015,
19/2/2015)
A mera referência aos dispositivos legais sem a suficiente fundamentação
demonstradora da violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta no
desconhecimento do recurso especial (Agravo em Recurso Especial
Relator
1871253/DF,
Ministro Marco Buzzi, DJe de 09.08.2022).
Vale lembrar que o STJ não é uma terceira instância (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.343.618/PR,
DJe de
revisora de fatos, mas sim uma Corte de precedentes cuja
5/6/2023,
9/6/2023)
competência recursal precípua reside na interpretação da lei federal e na uniformização da
jurisprudência em nível infraconstitucional.
Ante todo o exposto, conheço do Agravo para dar provimento parcial ao Recurso
Especial, tão somente para determinar a exclusão da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Honorários advocatícios recursais majorados no percentual de 2% sobre o montante
fixado nas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA54714821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 68b152ea-c9de-4606-ab4d-115ea4d0c526

É como voto.
Documento eletrônico VDA54714821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:19
Código de Controle do Documento: 68b152ea-c9de-4606-ab4d-115ea4d0c526

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.766.897 / SC
Número Registro: 2024/0382929-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50064778920218240125
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARISA TEREZA SCHELEDER ANTUNES
ADVOGADOS : BRUNO QUEIROZ OLIVEIRA - CE015101B
MARCIO NICOLAU DUMAS - PR045672
GABRIELA CRISTINA MORTEAN - PR088392
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COSTA AZUL
ADVOGADOS : EVERTON SCHUSTER - SC007943B
LETÍCIA FIGUEIREDO GOMES - SC021403
CRISTIANE PRISCILA BACK ROCHA - SC033233
BARBARA PEREIRA PACHECO IMTHURM - SC047020B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:58
Código de Controle do Documento: 95646c0d-65b2-4728-8f48-5e3df30c95dc

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:58
Código de Controle do Documento: 95646c0d-65b2-4728-8f48-5e3df30c95dc